Tribunal: TJES
Processo: 5004237-47.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-47.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIO SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004237-47.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FLAVIO SILVA MOREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE CONCEDIDA EX OFFICIO NA INATIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular atos administrativos de concessão de gratificação de assiduidade e condenar o ente público ao pagamento de indenização referente às licenças especiais do 2º e 3º decênios não gozadas pelo autor, oficial da PMES transferido para a reserva. O Estado alega que o militar recebeu a gratificação de assiduidade correspondente, o que impediria a conversão em pecúnia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o servidor militar inativo faz jus à conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas, mesmo diante da concessão administrativa
ex officio
de gratificação de assiduidade ocorrida após sua passagem para a inatividade e opção pelo regime de subsídio.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio/especial não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 635 STF). 2. A alegação de que o autor optou pelo adicional de assiduidade não prospera quando a concessão ocorre
ex officio
após a aposentadoria. 3. No regime de subsídio (parcela única), é juridicamente impossível a percepção de gratificações de assiduidade ou adicionais por tempo de serviço, tornando o ato administrativo de concessão inócuo e incapaz de substituir a indenização devida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenizatória proposta por FLAVIO SILVA MOREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor, Capitão da PMES na reserva remunerada desde 27/09/2022, afirma que não usufruiu das licenças especiais referentes ao 2º e 3º decênios de efetivo serviço. Sustenta que, após sua inativação e opção pelo regime de subsídio em 11/10/2022, o Estado publicou portarias em abril de 2024 concedendo-lhe gratificação de assiduidade de forma não solicitada, o que impediria o recebimento da indenização pleiteada administrativamente.

O Estado contestou alegando a ausência de interesse de agir e, no mérito, que o autor foi beneficiado com a gratificação de assiduidade, o que afastaria o direito à conversão em pecúnia, conforme previsão do estatuto militar e normas correlatas.

A sentença julgou procedentes os pedidos para anular as portarias de concessão de gratificação de assiduidade e condenar o Estado ao pagamento da indenização das licenças não gozadas, com base no último subsídio da ativa.

Em sede recursal, o Estado reitera os argumentos da contestação, pugnando pela reforma total para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não merece reparos. O cerne da questão reside no direito do militar inativo à indenização por períodos de licença especial adquiridos e não gozados, quando a Administração tenta substituir tal direito por uma gratificação concedida após o rompimento do vínculo com a ativa.

A manutenção da sentença se impõe por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sabe-se que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando o servidor se aposenta sem a possibilidade de gozo do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Dito isto, vê-se que a parte autora pugna pela conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída referente aos decênios adquiridos, vez que transferida para a reserva remunerada.

Apesar de a parte ré alegar que o autor optou pelo recebimento do adicional de assiduidade e que este lhe foi concedido, não se vislumbra provas nesse sentido. Ao contrário, o documento de id. 18409233 menciona expressamente que “não há registro de que o militar tenha feito solicitação ou opção pela gratificação de assiduidade, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, tendo a concessão sido operada ex officio”.

Ademais, ao se aposentar, o autor optou receber seus vencimentos através da modalidade subsídio, de modo que não é possível o recebimento do adicional de assiduidade, vez que a nova modalidade de pagamento da parte autora não permite a percepção de qualquer gratificação e/ou adicionais. No caso concreto, o autor comprovou que a gratificação foi lançada quase dois anos após sua passagem para a reserva, quando o regime de subsídio já estava consolidado, tornando o ato de concessão da vantagem pecuniária juridicamente ineficaz e meramente formal para tentar obstar a indenização.

Dessa forma, tem-se que o autor faz jus ao recebimento da indenização referente aos decênios pleiteados, utilizando-se como base a última remuneração ativa anterior à aposentadoria.

Portanto, a procedência é medida que se impõe para evitar que o Estado se locuplete do trabalho do servidor que abdicou do descanso em prol da continuidade do serviço público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)